Tribunal: TJSP
Processo: 1500016-19.2019.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 10 porções de maconha, com peso total de 156,48g, além de embalagens vazias. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Acusado flagrado no interior de sua residência em poder de 10 porções de maconha, com peso total de 156,48g, além de embalagens vazias. Pleito defensivo almejando absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do réu.